Tribunal: TJDFT
Processo: 0015412-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015412-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 32784750, as partes foram intimadas acerca do prosseguimento do feito. O DF quedou-se inerte (ID: 33639098). O SINDIRETA, por sua vez, requereu (ID: 33147486): a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes HELIO BITTENCOURT GONZAGA FILHO, HERNANI SOUZA SANTOS e HIROSHI PLACIDO SUMIHARA, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes em decisão constante do ID 9693252; e, b) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 9693205.” Desse modo, diga o Distrito Federal sobre os pedidos do exequente. Brasília, 23 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador